Tribunal: TJMT
Processo: 1005276-93.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005276-93.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (APELADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PATRIMONIAL RURAL. TEMPESTADE COM DESCARGA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCLUSÕES CONTRATUAIS. VALIDADE CONDICIONADA À CLAREZA E À CIÊNCIA DO SEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária, declarou a nulidade da Cláusula XII, alínea 12, das condições gerais de apólice de seguro patrimonial rural, bem como de cláusulas limitativas não previamente informadas ao segurado, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização pelos danos ocasionados por tempestade acompanhada de descargas elétricas que atingiram equipamentos existentes na sede de propriedade rural do autor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial judicial; e (ii) saber se é válida a negativa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual de exclusão de risco quando não demonstrada a adequada informação e destaque ao segurado acerca das limitações de cobertura.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias.

A produção de prova pericial não constitui direito absoluto da parte, especialmente quando a controvérsia apresenta natureza predominantemente jurídica e contratual, sendo possível a solução da causa com base em prova documental já existente.

Nos contratos de seguro, as cláusulas limitativas ou restritivas de cobertura são admitidas, desde que redigidas com clareza, destaque e previamente comunicadas ao consumidor, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Ausente demonstração inequívoca de que a cláusula de exclusão invocada pela seguradora tenha sido efetivamente apresentada ao segurado de forma clara e destacada, impõe-se a interpretação contratual mais favorável ao consumidor, sobretudo em contratos de adesão.

Comprovados o sinistro decorrente de evento climático, a existência de danos aos equipamentos e a comunicação do evento à seguradora, que inclusive realizou vistoria técnica, revela-se legítima a condenação ao pagamento da indenização securitária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia. 2. Em contratos de seguro submetidos às normas do CDC, cláusulas limitativas de cobertura somente produzem efeitos quando redigidas de forma clara, destacada e previamente informadas ao segurado, sob pena de interpretação favorável ao consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Indenização Securitária” (Proc. nº 1005276-93.2025.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por IRNEY MILANI, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade da "CLÁUSULA XII, ALÍNEA 12" das Condições Gerais em relação à Apólice nº 5177202365300005444, assim como de todas as demais cláusulas limitadoras de direito do consumidor que não tenham sido previamente informadas ao segurado; condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 81.023,93 (oitenta e um mil, vinte e três reais e noventa e três centavos), já deduzida a franquia contratual de 20%, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do sinistro (06/12/2023) e juros de mora de 1% ao mês, com base na taxa SELIC, a partir da citação; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para a requerida e 20% para o autor, nos termos do art. 86 do CPC (cf. Id. nº 342229381).

Em suas razões recursais, a apelante argui a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, alegando que pretendia produzir prova oral e técnica para comprovar a ciência do segurado sobre as Condições Gerais e a ausência de nexo causal em certos itens.

No mérito, defende a existência de cláusula contratual de exclusão de cobertura, que afastaria a responsabilidade da seguradora em relação a determinados equipamentos danificados.

Alega a legalidade das cláusulas limitativas do contrato de seguro, as quais seriam válidas e plenamente eficazes quando expressamente previstas nas condições gerais da apólice.

Aduz que a sentença teria interpretado de forma equivocada a cláusula excludente de risco, afastando indevidamente disposição contratual válida.

Assevera a inexistência de obrigação de indenizar em relação aos itens não cobertos pelo contrato.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, limitar a condenação aos itens efetivamente cobertos pela apólice (cf. Id. nº 342229387).

A parte recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão Id. nº 342229390.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que declarou a nulidade da Cláusula XII, alínea 12 das Condições Gerais em relação à Apólice nº 5177202365300005444, demais cláusulas limitadoras de direito do consumidor que não tenham sido previamente informadas ao segurado e condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária.

A apelante sustenta que ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial que, segundo afirma, seria essencial para a adequada verificação da origem dos danos e da incidência das cláusulas contratuais de cobertura.

A alegação, todavia, não merece prosperar.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado conduzir a instrução probatória, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que o conjunto probatório constante dos autos seja suficiente para o julgamento da controvérsia.

A produção de prova pericial não constitui direito absoluto da parte. Trata-se de meio probatório cuja necessidade deve ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, verifica-se que os autos foram instruídos com documentação suficiente para o exame da controvérsia.

Conforme documentado, o autor apresentou notas fiscais relativas aos reparos realizados nos equipamentos, bem como documentação técnica acerca dos danos verificados após o evento climático.

Além disso, consta que a própria seguradora realizou vistoria técnica no local do sinistro, circunstância que demonstra que a apelante teve plena oportunidade de apurar as condições fáticas relacionadas ao evento narrado.

Nesse contexto, caso entendesse imprescindível a produção de prova pericial judicial, caberia à seguradora demonstrar de forma concreta a insuficiência das provas já produzidas e a pertinência técnica da perícia pretendida.

Entretanto, a mera alegação genérica de necessidade de prova pericial não se revela suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

A controvérsia apresenta natureza predominantemente contratual, centrando-se na interpretação das cláusulas da apólice e na análise da cobertura securitária, questões que podem ser solucionadas com base na prova documental constante dos autos.

Dessa forma, não se verifica prejuízo efetivo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa. Assim, a nulidade processual somente se justifica quando demonstrado efetivo prejuízo à parte.

Tal circunstância não se evidencia no presente caso.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Conforme narrado na petição inicial, o autor contratou seguro patrimonial destinado à cobertura de edificações e equipamentos existentes na sede de sua propriedade rural, tendo sido emitida apólice com vigência compreendida entre 20/10/2023 a 20/10/2024.

Sustenta que, em 06/12/2023, ocorreu forte tempestade acompanhada de descargas elétricas na Fazenda Vale das Águas, fato que ocasionou danos em diversos equipamentos utilizados na atividade rural, estimados em R$ 101.279,91.

Afirma que comunicou o sinistro à seguradora, que realizou vistoria técnica no local. Posteriormente, diante da necessidade de continuidade das atividades produtivas, providenciou o reparo ou substituição dos equipamentos danificados, juntando aos autos notas fiscais e laudos técnicos.

Relata que a seguradora recusou o pagamento integral da indenização, invocando cláusula contratual de exclusão de cobertura prevista nas condições gerais da apólice.

Diante da negativa, ajuizou a presente ação, que foi julgada parcialmente procedente, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se a negativa de cobertura securitária baseada em cláusula contratual de exclusão de risco é válida no caso concreto, bem como se os danos alegados pelo segurado se encontram abrangidos pela apólice contratada.

A análise deve considerar, simultaneamente, a disciplina jurídica do contrato de seguro e os princípios aplicáveis às relações de consumo.

O contrato de seguro possui disciplina específica no Código Civil, sendo definido como instrumento por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

Trata-se de contrato caracterizado por forte base aleatória, no qual o risco segurado delimita a extensão da obrigação da seguradora.

Todavia, nas hipóteses em que o segurado figura como destinatário final do serviço securitário, a relação jurídica também se submete às normas protetivas do direito do consumidor, especialmente no que se refere à interpretação das cláusulas contratuais e ao dever de informação.

A jurisprudência consolidada reconhece que cláusulas limitativas ou restritivas de cobertura são admissíveis, desde que redigidas de forma clara, destacada e previamente informadas ao consumidor.

Essa orientação decorre da interpretação sistemática dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

Assim, a validade da cláusula invocada pela seguradora depende da verificação de três elementos fundamentais: a clareza e precisão da cláusula contratual, a efetiva ciência do segurado quanto à limitação de cobertura e a compatibilidade da exclusão com o risco efetivamente segurado.

Conforme documentado nos autos, o autor alegou que, em 06/12/2023, ocorreu forte temporal acompanhado de descargas elétricas na sede da propriedade rural, circunstância que teria causado danos em diversos equipamentos.

O próprio processo revela que a seguradora foi comunicada do sinistro e realizou vistoria técnica no local, circunstância que reforça a plausibilidade da ocorrência do evento.

Além disso, o segurado apresentou notas fiscais e laudos técnicos referentes aos reparos realizados nos equipamentos danificados, documentos que foram utilizados para quantificação do prejuízo material alegado.

Com base nas provas descritas, o juízo de origem reconheceu a ocorrência do sinistro e a efetiva existência dos danos.

Cumpre observar que, embora a seguradora tenha alegado a realização de perícia técnica, não se verifica, nas informações disponíveis, a apresentação detalhada de laudo conclusivo capaz de afastar a relação entre o evento climático e os danos narrados.

Em situações dessa natureza, o comportamento processual da seguradora assume relevância probatória, pois a ausência de apresentação do laudo pericial produzido em sua própria vistoria pode fragilizar a tese defensiva.

A principal tese recursal da apelante consiste na aplicação da Cláusula XII, alínea 12, das condições gerais da apólice, que, segundo sustenta, excluiria a cobertura de determinados equipamentos.

Sob o prisma da interpretação contratual, é necessário observar que cláusulas limitativas em contratos de seguro devem ser interpretadas de forma estrita, justamente por restringirem direitos do segurado.

No caso em exame, o seguro contratado abrangia a sede da propriedade rural e os equipamentos existentes nas dependências das edificações.

Diante dessa delimitação do risco segurado, eventual exclusão de cobertura referente a equipamentos essenciais ao funcionamento da propriedade deve estar claramente destacada e devidamente informada ao segurado, sob pena de violação do dever de transparência.

O objetivo econômico do seguro contratado era justamente proteger o patrimônio e os equipamentos existentes na sede da propriedade rural contra eventos imprevisíveis, como descargas elétricas e intempéries climáticas.

Se a exclusão contratual for interpretada de forma excessivamente ampla, a própria utilidade econômica do contrato pode restar esvaziada, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Outro aspecto relevante diz respeito ao dever de informação. Nos contratos de adesão, como ocorre na maioria dos seguros, compete à seguradora demonstrar que o consumidor teve conhecimento efetivo das limitações contratuais.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidou entendimento de que cláusulas limitativas devem estar redigidas de forma destacada e compreensível, de modo a permitir que o segurado compreenda claramente os riscos não cobertos.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não se verifica demonstração inequívoca de que a cláusula invocada pela seguradora tenha sido apresentada ao segurado de forma suficientemente clara e destacada.

Dessa forma, a interpretação da cláusula deve ser realizada em favor do segurado, conforme orientação clássica aplicável aos contratos de adesão.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o sinistro foi comunicado à seguradora, foi realizada vistoria técnica e foram apresentados laudos e notas fiscais referentes aos equipamentos danificados.

Por outro lado, a seguradora baseou sua negativa principalmente na interpretação de cláusula contratual de exclusão de cobertura.

Nesse contexto probatório, a conclusão alcançada pelo juízo de origem revela-se coerente com o conjunto probatório apresentado.

Diante da análise conjunta dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o sinistro decorrente de descarga elétrica foi demonstrado, o segurado apresentou documentação referente aos danos e aos reparos realizados, a seguradora fundamentou a negativa em cláusula contratual cuja aplicação não se mostrou suficientemente clara ou comprovadamente informada ao segurado e a interpretação das cláusulas limitativas, em contratos de adesão, deve ocorrer de forma restritiva e favorável ao consumidor.

Diante disso, não se identificam elementos capazes de justificar a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026